Tribunal: STF
Processo: HC 242148
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Farias dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 914.718/SE do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 1).



    O paciente foi preso preventivamente em razão da suposta incursão no delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) (evento 6).



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da decisão ensejadora da constrição cautelar. Aduz a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...).



   No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado estadual declinou as seguintes razões (fl. 31; grifamos):



    Entendo que não merece qualquer reparo nas decisão combatidas, tendo o Magistrado indicado a higidez dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como destacando a imperiosidade de resguardar a ordem pública e paz social, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o suposto fato criminoso, pela da suposta prática de tráfico de entorpecentes pelo paciente, já que fora flagrado de posse de 200 gramas de cocaína, tendo como origem a cidade de Itabaiana e destino o município de Niterói/Al, tendo sido parado após blitz de rotina na cidade de Nossa Senhora da Glória/SE.



    Não constato, em princípio, a presença do fumus boni iuris para o deferimento do pleito liminar, porquanto o Tribunal a quo consignou que a custódia cautelar está justificada pela significativa quantidade de drogas (200 gramas de cocaína) que o paciente estava transportando para outro estado da federação, circunstância que justifica, prima facie, a segregação provisória para a garantia da ordem pública. 



    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito, especialmente porque o requerimento confunde-se com o próprio mérito da irresignação. 



    Ante o exposto, indefiro o pleito liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “Não constato, em princípio, a presença do fumus boni iuris para o deferimento do pleito liminar, porquanto o Tribunal a quo consignou que a custódia cautelar está justificada pela significativa quantidade de drogas (200 gramas de cocaína) que o paciente estava transportando para outro estado da federação, circunstância que justifica, prima facie, a segregação provisória para a garantia da ordem pública”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator